Tribunal: CARF
Processo: 10530.001572/2001-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.001572/2001-61
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.945 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSVALDO BIANCH CARDOSO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1995
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI E A EVIDÊNCIA DA
PROVA. RENDIMENTOS RECEBIDOS NO CONTEXTO DE PROGRAMA
DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA/PDV - PAGAMENTO INDEVIDO -
RESTITUIÇÃO - JUROS SELIC - SÚMULA CARF No 60.
No caso de restituição de tributos, a taxa Selic somente pode ser aplicada a
partir de janeiro de 1996 (Lei no 9.250, de 26/12/1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional por
contrariedade à Lei ou à evidência de prova (e-fls. 106/110) em face do V. Acórdão de no 104-
20.952 (e-fls. 95/105) da Colenda Quarta Câmara do 1a Conselho de Contribuintes, que julgou
em sessão de 11 de agosto de 2005, o recurso voluntário do contribuinte relacionado ao pedido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.001572/2001-61
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

de restituição (e-fls. 03) do IRRF do Ano- Calendário de 1995 que incidiu sobre verbas
indenizatórias pagas sobre PDV reconhecida a isenção pelo Acórdão no 104-16-843.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrito e registrado, verbis:
"PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO OU INCENTIVADO
(PDV/PDI) - VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO À
ADESÃO - NÃO INCIDÊNCIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS
MORATÓRIOS EQUIVALENTES A TAXA SELIC - TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA - As verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador
quando da extinção do contrato por dispensa incentivada têm caráter
indenizatório, não se sujeitam à incidência do imposto de renda na fonte e
nem na Declaração de Ajuste Anual. Assim, reconhecida a não incidência
tributária, inexiste fato gerador do imposto, razão pela qual no cálculo da
restituição do imposto de renda na fonte retido indevidamente, sobre estas
verbas indenizatórias, deve, ser agregada, a partir da data do pagamento
indevido, da atualização monetária e, a partir de maio de 1995, dos juros
moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, para títulos federais até o mês anterior ao da restituição
e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Recurso provido.
A decisão foi assim resumida:
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencido o
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, que provia parcialmente o recurso
para que a correção da restituição pela taxa Selic fosse aplicada somente a
partir de janeiro de 1996, e as Conselheiras Maria Beatriz Andrade de
Carvalho (Relatora) e Maria Helena Cotta Cardozo, que negavam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Nelson
Mallmann.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 111/113:
“Inconformada, a Fazenda Nacional, por sua Representante, com fundamento no artigo
32, inciso I, do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes, e no artigo 5o,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ambos
aprovados pela Portaria MF n° 55, de 1998, interpõe o Recurso Especial de fls. 67 a
71, visando a revisão do julgado.
Primeiramente, há que ser declarada a tempestividade do Recurso Especial, eis que
interposto dentro do prazo estabelecido no artigo 33, caput, do Regimento Interno dos
Conselhos de Contribuintes.
Trata o acórdão recorrido, de pedido de complementação de restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte, incidente sobre verbas recebidas no contexto de Programa de
Desligamento Voluntário - PDV, no ano-calendário de 1995. O contribuinte recebeu a
restituição corrigida a partir do mês seguinte à data da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, porém entende ter direito à incidência da taxa Selic a partir da data da
retenção, o que foi deferido pela Câmara.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

A Fazenda Nacional intenta reformar o julgado para que se aplique a taxa SELIC
apenas a partir de janeiro de 1996, alegando contrariedade aos artigos 39, § 4o, da Lei
n° 9.250, de 1995, e 77, da Lei n° 9.430, de 1996.”
04 – Foi dado seguimento portanto ao recurso da Fazenda Nacional, sendo que em
suas razões alega em síntese:
a) Trata-se de pedido de revisão dos índices de correção aplicados ao IRPF
restituído, a fim de que a atualização incida a partir da retenção do imposto na
fonte, ocorrida no ano-calendário de 1995, e não a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao previsto para a entrega da Declaração de Ajuste Anual;
b) Interposto recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, a e. Quarta
Câmara do Primeiro Conselho, por maioria, deu-lhe provimento, determinando
a atualização monetária do imposto de renda retido na fonte a partir do
pagamento indevido, e, a partir de maio de 1995, atualização com base na taxa
SELIC;
c) Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão da E. Quarta Câmara do
Primeiro Conselho que determinou a aplicação da SELIC a partir de maio de
1995, configurando, assim, d.v., flagrante violação à legislação pátria no art.
39 da Lei 9.250/95;
d) O dispositivo acima é claro. Somente a partir de Io de janeiro de 1996, pode
incidir a SELIC na restituição do indébito. Antes dessa data, a aplicação da
SELIC só cabe para correção do crédito tributário, por força do art. 13 da Lei
n° 9.065/95;
e) Note-se que estamos tratando de leis específicas dando tratamento diferente
a situações distintas. A Lei n° 8.383/91, no § 3o do art. 66, e a Lei n° 9.250/95,
no seu § 4o do art. 39, tratam de compensação/restituição, enquanto que a Lei
n° 9.065/95, no art. 13, trata de créditos tributários inadimplidos no
vencimento;
f) Mesmo na discricionariedade inerente ao ato do julgador, há de se respeitar
o texto legal, sem desvirtuá-lo quando sua redação é taxativa e não dá margem
para dúvidas. Somente é permitido ao julgador afastar texto de lei quando esta
se encontra eivada de vícios de inconstitucionalidade;
g) Afastando-se qualquer argumento de índole constitucional, deve a E.
Câmara Superior observar o § 3o do art. 66 da Lei n° 8.383/91, segundo o
qual, nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, a restituição
será efetuada pelo valor do tributo corrigido monetariamente, com base na
variação da UFIR e, por seu turno, o §4° do art. 39 da Lei n° 9.250/1995, que
estabelece a aplicação da taxa SELIC somente a partir de Io de janeiro de
1996;
h) Face ao exposto, requer a Fazenda Nacional que esta Colenda Câmara
Superior dê provimento ao presente recurso especial, a fim reconhecer, in casu,
a aplicação da taxa SELIC, tão-somente, a partir de janeiro de 1996.
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado através de A.R. em 07/11/2020 (e-fls.
114) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional e não apresentou contrarrazões ao recurso.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

06 – Sendo o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e foi interposto na forma do
art. 32, I da Portaria MF no 55/1998 do já revogado Regimento Interno do Conselho de
Contribuintes em que estabelecia o seguinte:

Art. 32. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais:
I - de decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à
evidência da prova; o
§ 1o. No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda
Nacional; no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito
passivo.
Art. 33. O recurso especial deverá ser formalizado em petição dirigida ao
Presidente da Câmara que houver prolatado a decisão recorrida e deverá ser
apresentado por Procurador da Fazenda Nacional, no prazo de quinze dias,
contado da vista oficial do acórdão, ou pelo sujeito passivo, em igual prazo,
contado da data da ciência da decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 32 deste Regimento, o recurso
deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência
da prova e, havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas
a parte da decisão não unânime contrária à Fazenda Nacional. (NR) (Redação
dada ao parágrafo pela Portaria MF no 1.132, de 30.09.2002, DOU
01.10.2002)
Art. 38. Aos Presidentes das Câmaras incumbe:
III - admitir ou negar seguimento a recurso especial, em despacho
fundamentado;
08 – Portanto, pela leitura acima, trata-se de recurso especial relativo à
contrariedade à Lei ou à evidência de prova, sendo que quanto a questão do conhecimento, essa
matéria já foi debatida em outras oportunidades, e, por mais que se trate de norma de Regimento
Interno do Conselho de Contribuintes, ou seja, norma mais antiga revogada naquela
oportunidade pela Portaria MF n° 147/2007 e revogada pela Portaria MF no 256/2009 e revogada
pela atual Portaria 343/2015 deve ter seu seguimento.
09 - Sobre essa modalidade recursal, o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial (Versão 3.1 - Dezembro de 2018) assim esclarece (fls. 76-77):
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

3
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL
POR
CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DE PROVA
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma
modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos
acórdãos proferidos antes da vigência do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009. Trata-se de apelo
reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do art. 4o, da
citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas
sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta
Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art.
18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo
II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com
o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (grifei)
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
No caso desta modalidade recursal, em função da própria redação do inciso I do art. 7o
do Regimento Interno da CSRF, de 2007, destacado no dispositivo citado, a
admissibilidade tende a confundir-se com o mérito, já que o permissivo regimental
dispunha que competia à CSRF julgar decisão não unânime, quando fosse contrária à
lei ou à evidência da prova.
Nesse passo, alguns entendiam que caberia ao examinador da admissibilidade passar
em revista a decisão, a ver se efetivamente ela teria contrariado a lei ou a prova, o que
constituía claramente uma usurpação da competência da CSRF.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

Tal problemática é a mesma do permissivo referente ao Recurso Extraordinário,
contido na alínea "a", do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, e do
permissivo da alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Carta Magna, desta feita em
relação ao Recurso Especial, cuja competência para julgamento é do Superior Tribunal
de Justiça.
A questão restou resolvida, por meio do Recurso Extraordinário n° 298.694 (DJ de
23/04/2004)2, com a seguinte ementa:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para dar-lhe
provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, ‘a’ - para o
qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo
acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de
mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão
recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam
baseado o Tribunal a quo e o recurso extraordinário.
Assim, há que se fazer a distinção entre o juízo de admissibilidade (alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo
examinador do Recurso Especial) e o juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca
de eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova). (Grifei)
Este passou a ser o entendimento referendado pelo STF a partir de 2004, que já vinha
sendo adotado pelos Conselhos de Contribuintes.

10 – Fica claro portanto que o o recurso especial quanto a contrariedade à lei
ou a evidência da prova não se sujeita a verificação prévia pelo examinador do recurso
especial, mas pela análise do mérito em si pelo Colegiado da CSRF.

Mérito

11 – A decisão recorrida trata da questão da seguinte forma, sendo que transcrevo
apenas parte do voto vencido para estabelecer a questão ora discutida e destaco o voto condutor,
logo em seguida, verbis:
“Voto vencido
O recurso é tempestivo. A questão já foi amplamente examinada por este
colegiado. A matéria gira em torno do "dies a quo" para a atualização de
restituição de imposto retido na fonte incidente sobre verba recebida a título de
incentivo à adesão a Programa de Desligamento Voluntário - PDV se a partir
do mês subseqüente ao fixado para a entrega da declaração ou se da data da
retenção.
(...) omissis
Voto Vencedor
Alega a nobre relatora, que a discussão neste processo é o termo inicial de da
atualização pela taxa SELIC de imposto de renda de pessoa física recolhido de
forma indevida. Sendo que a tese que defende é que este tipo de imposto é
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

ajustado na declaração de rendimentos e que nestes casos a data inicial é o
último dia para a sua apresentação.
No presente processo o recorrente requer que a restituição do imposto de renda
que incidiu sobre verbas de incentivo em programa de demissão voluntária seja
paga com acréscimo da taxa SELIC a partir da data de retenção do imposto na
fonte e não a partir da data prevista para entrega da declaração de ajuste
anual.
(...) omissis
Assim, não há dúvidas de que, neste processo, discussão gira, tão-somente, e
torno do termo inicial e final de incidência da atualização monetária e da taxa
referencial SELIC, incidente sobre o imposto de renda na fonte retido
indevidamente sobre as importâncias pagas a título de indenizações, nos casos
de demissões voluntárias, em razão de incentivo à adesão a programas de
redução de quadro de pessoal.
Da análise dos autos do processo se verifica que o interessado requer que a
restituição do imposto de renda que incidiu sobre as verbas de incentivo a
participação em programa de demissão voluntária seja paga com o acréscimo
da taxa SELIC a partir da data da retenção do imposto na fonte e não da data
prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, conforme entendeu a
autoridade julgadora em Primeira Instância.
A jurisprudência nesta Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
tem-se inclinado no sentido de que a partir de 1o de maio de 1995, a restituição
de imposto de renda pago indevidamente será acrescida de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou maior que o devido até o mês anterior da restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Ou seja, as
decisões são no sentido de dar o mesmo tratamento dispensado aos débitos com
a Fazenda Nacional, já que o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, a partir de 1o de maio de 1995, deverá ser acrescido de juros de
mora em percentual equivalente à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente.
É de se esclarecer, que esta divergência se dá, tão-somente, no período relativo
a 01 de maio a 31 de dezembro de 1995, já que a partir de 1o de janeiro de
1996, a legislação de regência é clara no sentido de que a restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou maior que
o devido até o mês anterior da restituição e de 1% relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
Entendimento este consolidado no Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, nos seguintes dispositivos:
‘Art. 894. O valor a ser utilizado na compensação ou restituição será
acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

mensalmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 39, § 4o, e Lei n° 9.532, de 1997,
art. 73):
I - a partir de 1o de janeiro de 1996 até 31 de dezembro de 1997, calculados a
partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição, e de um por cento relativamente ao mês que
estiver sendo efetuada;
II - após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento
indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e
de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição
do valor pago indevidamente ou a maior, observado o disposto nos arts. 892 e
900 (Lei n° 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e Lei n° 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maio aquele
proveniente de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro,
ou em duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência
de qualquer documento relativo ao recolhimento ou pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.’

Como se depreende do texto legal acima, a obrigatoriedade da apresentação da
Declaração Retificadora para solicitar a restituição do imposto de renda retido
indevidamente, nada mais foi que um mecanismo utilizado pela Secretaria da
Receita Federal e não opção do requerente, razão pela qual não procede, o
argumento de que o presente processo se trata de imposto apurado em
declaração de ajuste anual.

É de se ressaltar, que ao determinar a revisão do lançamento à própria
Secretaria da Receita Federal reconheceu que o imposto de renda retido sobre
o valor recebido a título de indenização por adesão ao Programa de Demissão
Voluntária era indevido.
Ora, se o imposto é indevido por dedução lógica ele é indevido desde o
momento que foi recolhido para os cofres da União. Inadmissível a tese
defendida pela autoridade julgadora de Primeira Instância de que este, imposto
se tornou indevido por ocasião da declaração anual.
Além do mais, a legislação de regência prevê atualização monetária e juros
moratórios sobre débitos vencidos, desde a data do vencimento do tributo, nada
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

mais lógico e racional que seja dada ao contribuinte idêntica, prerrogativa por
uma questão de justiça.
Nessa linha de raciocínio, não há dúvidas que se o rendimento, por expressa
disposição legal, não se sujeitar à retenção ou na declaração de rendimentos, o
valor do imposto indevidamente retido deverá ser restituído àquele que,
indevidamente, teve seu patrimônio desfalcado, acrescido dos juros SELIC.
Como também não há dúvidas, que os rendimentos tributáveis, são passíveis de
pagamento de imposto de renda, ainda que possam gerar restituição por
isenção quando da apresentação da declaração de ajuste anual. Porém, as
verbas rescisórias especiais recebidas pelo trabalhador quando da extinção do
contrato por dispensa incentivada têm caráter indenizatório, não se sujeitam à
incidência do imposto de renda na fonte e nem na Declaração de Ajuste Anual.
Assim, em casos de retenção indevida, ao valor da restituição do imposto de
renda na fonte retido indevidamente, sobre estas verbas indenizatórias, deve
ser agregada, a partir da data do pagamento indevido, da atualização
monetária e, a partir de maio de 1995, dos juros moratórios equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais até o mês anterior ao da restituição e de um por cento relativamente
ao mês em que estiver sendo efetuada.
Assim, nos termos do artigo 39 § 3o, da Lei n° 9.250/95 e Parecer AGU GQ96,
de 11/01/96, o valor da restituição pleiteada, até o limite da retenção do
imposto incidente sobre o valor da indenização decorrente da demissão
incentivada, deve ser corrigido desde a data do pagamento indevido.
Em razão de todo o exposto e por ser de justiça, voto no sentido de DAR
provimento ao recurso, para reconhecer o direito à atualização do imposto de
renda retido na fonte, relativo ao PDV, desde a data do pagamento/retenção
indevido, cujo valor será apurado na execução nos termos do presente voto.”

12 – Em seu recurso a Fazenda Nacional pretende que seja reformada a decisão
recorrida que reconheceu a aplicação da Taxa Selic desde maio de 1995 e que seja aplicada tão
somente a partir de 1o de janeiro de 1996 entendendo que houve afronta à Lei 9.250/95 em seu
art. 39 § 4o.
13 – No presente caso, entendo que deve ser dado provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, aplicando ao caso os termos da Súmula Carf no 60 que diz:
Súmula CARF no 60
Os juros aplicados na restituição de valores indevidamente retidos na fonte,
quando do recebimento de verbas indenizatórias decorrentes da adesão a
programas de demissão voluntária, devem ser calculados a partir da data do
recebimento dos rendimentos, se ocorrido entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de
dezembro de 1997, ou a partir do mês subsequente, se posterior. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.945 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.001572/2001-61

14 – No caso, de acordo com os precedentes da Súmula estamos tratando da
aplicação dos Juros Selic, que devem incidir apenas e tão somente a partir de Janeiro de 1996,
sendo que no período anterior em que houve a retenção (1995) deve ser aplicada a atualização
monetária incidente sobre o valor a ser restituído ao interessado através da UFIR, da data da
retenção até 31/12/95 e pela taxa SELIC de 01/01/96 em diante, nos termos do artigo 66, § 3°, da
Lei n° 8.383/91 e do artigo 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95.

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital